Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-27.2022.8.11.0077
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-27.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADAO JOSE PINHEIRO - CPF: 357.482.901-97 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Adão José Pinheiro, em que se alega obscuridade no acórdão por imputação do ônus de comprovar a culpabilidade dos agentes estatais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão, ao argumento de que a decisão teria imputado equivocadamente ao recorrente a responsabilidade de provar a culpa dos agentes públicos.

III. Razões de decidir

3. Para cabimento dos embargos de declaração, o art. 1.022 do CPC exige a presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza que impede a compreensão da decisão, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão é claro ao delinear a obrigação probatória do autor em relação aos elementos constitutivos da responsabilidade civil.

5. A leitura objetiva do acórdão demonstra que este especifica o dever de prova quanto ao nexo causal e à ilicitude administrativa, não imputando ao recorrente o ônus de comprovar a culpa dos agentes estatais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via recursal para rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 40214/2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por
ADÃO JOSÉ PINHEIRO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1000289-27.2022.811.0077
que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (
234550656
):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – APREENSÃO DE VEÍCULO POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE – CLONAGEM/ADULTERAÇÃO DE CHASSI – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL PELOS AGENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública, sendo necessário, no entanto, a comprovação do dano, da conduta administrativa, do nexo causal e da inexistência que rompam com o liame de casualidade.

3. Na hipótese, diante da presença de indícios de irregularidade no veículo após denúncia recebida e necessidade de perícia, conclui-se que a atuação dos agentes públicos decorre do estrito cumprimento do dever legal, de modo que se encontra configurada conduta irregular, ilegal ou abusiva, não havendo se falar em demora injustificada na restituição do automóvel a configurar ato ilícito passível de indenização.

4. Sentença reformada. Recurso provido
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão
é obscuro, pois após afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, imputou ao autor o ônus quanto à culpabilidade dos agentes estatais.

Afiança, nesse contexto, que
“
i
ncidiu em equívoco o v. acórdão, porquanto, é princípio comezinho de direito que no âmbito do Direito Administrativo vige a Responsabilidade Objetiva do Estado pelos atos de seus agentes que causem dano ao administrado
”.

Salienta que o dano experimentado pela parte embargante é inconteste, bem como que não há dúvidas de que esteja ligado ao ato estatal de apreensão do bem, por suspeita de que era de origem ilícita, o que, posteriormente, demonstrou-se que não era.

Aduz, outrossim, que o dano poderia ser facilmente evitado se a Autoridade Policial tivesse devolvido imediatamente o veículo à parte embargante, empresário conhecido já mais de 30 (trinta) anos no município.

Pontua, ademais, que diferentemente do que concluiu o acórdão, estão demonstrados nos autos todos os requisitos configuradores da responsabilidade objetiva estatal.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos
,
“
aplicando-se-lhes os efeitos modificativos, para fins da manutenção da sentença recorrida, porquanto, presentes e bem demonstrados todos os requisitos configuradores da responsabilidade objetiva estatal
”

(ID.
234973172
)
.

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, com a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 247826162).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por
ADÃO JOSÉ PINHEIRO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1000289-27.2022.811.0077
que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por obscuridade ao argumento de que o
decisum
imputou-lhe o ônus de comprovar a culpabilidade dos agentes estatais.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, considera-se
obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

Outrossim, consoante doutrina de Nelson Nery Júnior
, “
a obscuridade da decisão deve ser aferida objetivamente. O entendimento equivocado ou a impressão subjetiva da parte sobre o conteúdo são insuficientes para a admissibilidade dos EDcl
”.
(JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Capítulo V. Dos Embargos de Declaração
In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022).

Em outras palavras, o pronunciamento judicial obscuro é aquele do qual não se pode extrair o seu conteúdo, de forma objetiva, ou o comando que dela emerge, como por exemplo, quando não é precisa a respeito da extensão do acolhimento ou rejeição do pedido, não se confundido com a impressão subjetiva da parte a respeito do tema.

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada
obscuridade, na medida em que é o acórdão é de fácil compreensão a respeito da distribuição do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado pela parte autora, no caso, a necessidade de se demonstrar o dano, a conduta administrativa e o nexo causal.

Além disso, como bem destacado, não evidenciado abuso de poder na conduta dos agentes públicos, a parte demandante tem o ônus de demonstrar a existência de ato comissivo ou omissivo estatal que demonstre a falha do serviço, ou seja, a existência de uma conduta ilegal (ato comissivo) ou ausência de dever de ofício (ato omissivo), o que não se confunde culpabilidade. Veja-se:

“
No pressuposto fático, consoante ressaltado pela magistrada singular, o acontecimento narrado na petição inicial, qual seja, a apreensão do veículo pertencente à parte apelada, decorre do estrito cumprimento do dever legal pelos agentes públicos.

Isso porque, consoante se infere do Boletim de Ocorrência n.° 2019.215451 (ID. 224788473), a guarnição da Polícia Militar havia sido informada sobre o automóvel possivelmente ser clonado e, diante da presença de indícios de irregularidade durante a abordagem, tornou-se necessária a realização de perícia.

Nessa circunstância, não demonstrado abuso de poder na conduta dos agentes públicos, caberia à parte autora/apelada, comprovar o ato comissivo ou omissivo estatal, apto a demonstrar a falta do serviço, em relação às diligências empreendidas após a apreensão do veículo, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a realização da perícia técnica e restituição do veículo ao proprietário, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em especial diante da conhecida falta de amparo técnico que se abate sobre a administração pública.

Outrossim, perfaz curial salientar que a parte autora/apelada somente formulou requerimento expresso visando à restituição do bem na data de 21.08.2019 (ID. 224788476), matéria confessa, depois de 30 (trinta) dias da apreensão.

Assim, forçoso concluir que a atuação do órgão estatal não foi irregular, ilegal e tampouco abusiva, porquanto seus agentes agiram em estrito cumprimento do dever legal, não possuindo a alegada demora na restituição do bem o condão de configurar ato ilícito passível de indenização pela parte apelante”.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabim
ento dos embargos declaratórios, na medida em que o recurso em voga não serve para reiterar o já decidido.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024